Tribunal: TJMT
Processo: 0038028-48.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038028-48.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0001-88 (APELANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO Nº 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que rejeitou o pedido formulado pelo autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

Em grau recursal, afirma o apelante que
“o julgado tratou inadequadamente a presente demanda, sendo evidente a ausência de correlação entre o pedido e a sentença, haja vista que a pretensão inicial quer a declaração de nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n.º 812436-0, 855683-0 e 856004-3 porque o Estado do Mato Grosso exige tributo que não lhe pertence, onde é evidente que pretende se apropriar da alíquota de 17% sobre a operação mercantil, quando só lhe cabe a diferença interestadual imposto, na alíquota de 5%”
.

Sustenta que a sentença tratou de matéria estranha ao feito, por que não se discute, de nenhum modo, a aplicação ou não do Decreto n. 512/2007, evidenciando a ausência de correlação entre o pedido e a sentença.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada integralmente a sentença recorrida, anulando os TADs n. 812436-0, 855683-0 e 856004-3, tornando ineficaz a inscrição em dívida ativa e desconstituindo o crédito tributário.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 2170720.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que rejeitou o pedido formulado pelo autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

Verifica-se que no Termo de Apreensão e Depósito nº 855683-0 consta que o recorrente, na data de 21.11.2010, às 11:09:21 horas, no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), em processo de fiscalização, teria infringido o disposto nos artigos 289, III; 290; 313 c/c arts. 41 e 88, do RICMS, Decreto 1944/89 c/c as Portarias Circulares n. 65/92 e 100/96 e alterações posteriores, recaindo a penalidade prevista no art. 45, inciso I, alínea I, da Lei n. 7.098/98, constando no campo informações adicionais que: “destinatário omisso no sistema conta corrente fiscal, com recolhimento do ICMS ST a menor que o previsto conforme anexo XIV do RICMS 1944/89, ver anexo”.

Constata-se, ainda, que no Termo de Apreensão e Depósito nº 812436-0 consta que o recorrente, na data de 28.05.2010, às 11:00:30 horas, no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), em processo de fiscalização, teria infringido o disposto nos artigos 289, III; 290; 313 c/c arts. 41 e 88, do RICMS, Decreto 1944/89 c/c as Portarias Circulares n. 65/92 e 100/96 e alterações posteriores, recaindo a penalidade prevista no art. 45, inciso I, alínea “i”, da Lei n. 7.098/98, constando no campo informações adicionais que: “destinatário omisso no sistema conta corrente fiscal, com recolhimento do ICMS ST a menor que o previsto conforme anexo XIV do RICMS 1944/89, ver anexo”.

Outrossim, observa-se que no Termo de Apreensão e Depósito nº 856004-3 consta que o recorrente, na data de 22.11.2010, às 17:45:36 horas, no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), em processo de fiscalização, teria infringido o disposto nos artigos 289, III; 290; 313 c/c arts. 41 e 88, do RICMS, Decreto 1944/89 c/c as Portarias Circulares n. 65/92 e 100/96 e alterações posteriores, recaindo a penalidade prevista no art. 45, inciso I, alínea I, da Lei n. 7.098/98, constando no campo informações adicionais que: “destinatário omisso no sistema conta corrente fiscal, com recolhimento do ICMS ST a menor que o previsto conforme anexo XIV do RICMS 1944/89, ver anexo”.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso aduz que não teria sido recolhido corretamente o valor do imposto, já que não aplicada a margem de valor agregado ‘em dobro’, considerando a existência de débitos na conta corrente fiscal da empresa.

Pois bem.

Precipuamente, há que se considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

O Juízo monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, considerou o descumprimento de obrigação acessória, prevista na Lei n. 7.098/98, especificamente no art. 17, inciso VII e VIII.

De fato, era incumbência da empresa recorrente apresentar o comprovante de recolhimento do imposto pago, na origem (Espírito Santo) e destino (Mato Grosso), visando a demonstração do recolhimento integral do ICMS, já que estava inscrito no regime tributário cautelar, previsto na Resolução supramencionada, cuja antecipação era de vital importância.

Essas providências, quando não realizadas, como aconteceu no presente caso, ensejam consequência, cuja definição está prevista no art. 3º, §§1º e 4º, senão vejamos:

“Art. 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 1° – antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna; (Acrescentado pela Res. 05/10-SARP)

[...]

§ 4º O não recolhimento do imposto na forma prevista no caput implicará o acréscimo de correção monetária, juros e multa, calculados a partir da data de entrada da mercadoria no território mato-grossense, quando procedente de outra unidade da Federação, ou da data da saída do estabelecimento remetente, se este estiver localizado neste Estado, inclusive para efeitos do ICMS devido pelo prestador de serviço em decorrência da prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual. (Renumerado de § 3º para § 4º pela Res. 05/10-SARP)

A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular reflete o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]”. (TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)”.

Por assim ser, a sentença de primeiro grau mostra-se irretorquível, já que proferida em consonância com as provas dos autos e a mais atualizada jurisprudência deste Tribunal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020